Tribunal: TJMT
Processo: 0000436-63.2015.8.11.0094
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000436-63.2015.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (EMBARGANTE), GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI - CPF: 638.593.781-04 (ADVOGADO), ILTON NORBERTO ROBL FILHO - CPF: 039.505.879-18 (ADVOGADO), ISABELA MARRAFON - CPF: 831.390.601-49 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), RICARDO SEIJI HAYASHI - CPF: 061.601.558-57 (EMBARGADO), LUCAS BEATO BASTOS - CPF: 384.089.468-97 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO GARCIA - CPF: 247.227.308-81 (ADVOGADO), VINICIUS ROBERTO PRIOLI DE SOUZA - CPF: 310.264.968-88 (ADVOGADO), GABRIELA ZARPELON - CPF: 224.187.628-31 (ADVOGADO), ANA ALICE AVELINO MEDEIROS - CPF: 326.391.578-92 (ADVOGADO), RAFAELA FEITOSA ASSUNCAO - CPF: 730.794.721-87 (ADVOGADO), LUCIANO NITATORI - CPF: 255.022.308-05 (ADVOGADO), JULIANA LIRA OLIVEIRA - CPF: 384.463.878-40 (ADVOGADO), THAISA GIMENES BRANCO MATIELLO - CPF: 337.533.948-82 (ADVOGADO), MARIO LORIVAL DE OLIVEIRA GARCIA - CPF: 023.788.598-05 (ADVOGADO), SARA OUTA HAYASHI - CPF: 119.893.088-80 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por José dos Santos Neto contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação n.
0000436-63.2015.8.11.0094 apreciado
por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso no tocante à distinção entre a posse justa e com domínio dos 121,00ha (cento e vinte e um hectares) objeto da lide e a posse precária do restante da fazenda. Alega a ocorrência de contradição, pois, nos termos do art. 557, do CPC, é vedada a proposição de ação de reconhecimento de domínio na pendência da ação possessória e não a mera alegação de domínio.

Segue sustentando a incidência de omissão em relação aos motivos de se afirmar que o antecessor do apelante era possuidor precário e o momento a partir do qual a posse passou a ser precária. Defende a omissão quanto à definição de possuidor e no tocante ao depoimento pessoal do embargado e das testemunhas, que demonstram que Mauro Sérgio Lima recebeu do sr. Hayashi aprox. 50 (cinquenta) alqueires, o que é compatível com os 121,00ha (cento e vinte e um hectares). Alega a ocorrência de contradição, tendo em vista que a alegação da propriedade no caso concreto foi utilizada tão somente como posse por força de domínio. Aduz a ocorrência de erro material, tendo em vista que o esbulho ocorreu em 28.11.2012, sendo que em 27.11.2013 o embargante apenas fez nova tentativa de reaver sua posse.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso na instância superior.

Os embargados, apesar de devidamente intimados, deixaram de apresentar manifestação (id. 105032467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e erro material no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, contradição e erro material estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar, ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de reintegração de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar
a
celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do CPC. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava: “A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
". (
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações,
fazem cair por terra todas as argumentações do apelante nesse sentido, nas quais defende a existência de domínio sobre a área em litígio, alegando que fez prova através de contrato de compra e venda e testemunhas, para requerer a proteção de suposta posse
.

Superada essa questão, destaco que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu, em que pese o longo e extenso arrazoado do apelante em sentido contrário, o certo é que
o conjunto probatório produzido nos autos aponta que não houve prova cabal da posse do imóvel objeto da demanda e nem que houve o esbulho praticado pelos apelados
.

Digo isso, porque
os documentos trazidos com a inicial
, quais sejam, a cópia da matrícula do imóvel, o recibo de inscrição do bem no Cadastro Ambiental Rural, a cópia da ação de prestação de contas envolvendo o antecessor do autor e os demais condôminos da fazenda, o contrato de compra e venda e os comprovantes de pagamento de material de construção (id. 78700951, p. 18-85),
não demonstram com clareza que o autor, ora recorrente, possui a posse do referido bem objeto da lide
.

Ressalto que
a cópia da ação de prestação de contas
movida pelos apelados contra Mauro Sérgio Lima,
somente demonstra que o antecessor do apelante exerceu, entre os anos de 1995 a 1997, os poderes outorgados pelos demais condôminos para administrar o bem, exercendo a posse precária sobre o imóvel, razão pelo qual foi condenado a prestar contas
. Assim, é certo que tal documento
não é apto a comprovar a posse e não dão a certeza necessária para qualquer afirmação positiva quanto à pretensão posta na exordial
.

Ademais, ressalto que
embora o contrato de compra e venda demonstre a aquisição do imóvel, com a transmissão dos direitos de propriedade e posse, que, repiso, não restou demonstrada, verifica-se que o contrato foi firmado em 10.11.2012, contudo, inexiste demonstração do exercício da posse na data do alegado esbulho, qual seja, 27.11.2013
.

Por outro lado, também no sentido oposto do que defende o recorrente,
as tão alardeadas provas testemunhais produzidas no feito não apontam que o imóvel foi possuído pelo mesmo
.

Sendo assim, embora o recorrente alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o não cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, pelo apelado, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo codex, “
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

(...)

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações do apelante, entendo que o mesmo não demonstrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, motivo pelo qual o d. magistrado andou bem ao julgar improcedente o feito, senão vejamos, verbis:

“O autor não arrolou como testemunha qualquer dos confrontantes do imóvel, funcionários que eventualmente tenham prestado serviços ao alienante da posse, Sr. Mauro Sérgio Lima, pessoas do comércio que atendem a propriedade ao longo desses anos, nem mesmo o responsável pela alienação da suposta posse na época, sendo este um ponto que, de largada, merece destaque, porquanto cabia ao autor à prova de suas alegações, conforme correta distribuição do ônus probatório.

Das testemunhas do autor inquiridas em juízo, destaca-se, nesse primeiro momento, a pessoa de Carlos Claudino de Melo (fls. 275) que, afirmou conhecer os proprietários do imóvel, principalmente o pai do ora requerido, informando que na década de 90 uma pessoa conhecida como Mauro administrou o imóvel, por cerca de oito anos (mídia de fls. 280).

Muito embora a testemunha não tenha qualificado por completo o tal administrador, pelo conteúdo das demais provas tem-se que este era o Mauro Sérgio Lima e, em razão do lapso temporal que se iniciou na década de 90, a administração ocorreu de modo precário, consoante se verifica no bojo da ação de prestação de contas juntada pelo autor às fls. 27/65.

Sendo assim, em nada corrobora com a tese autoral, tendo a testemunha confirmado o conteúdo da prova anexada a exordial, isto, ainda, com base em “boatos” que correram pela cidade na época, nada confirmando quanto ao livre exercício da posse, sendo preciso ao confirmar que, após, a gerencia/administração da fazenda passou a ser exercida pela pessoa de Silvio Roque.

Já
a testemunha Silvio Roque (fls. 273), também arrolada pelo autor, foi preciso ao aduzir que conhece os requeridos há cerca de 19 anos, assim também conhece o autor e, quando indagado em juízo, narrou que a pessoa conhecida como Mauro veio para “formar a terra”, isto sob o comando dos requeridos, porém, os requeridos não concordaram com a forma que ele estava trabalhando e, no tempo inferior a um ano, deixou o imóvel, a pedido dos requeridos
(mídia de fls. 280).

Quanto à venda da parcela ideal do imóvel, a testemunha confirmou que ficou sabendo “pela boca dos autos”, tendo visualizado a carga de materiais de construção que o autor encaminhou até o imóvel, recebendo a ordem dos requeridos para retirar os materiais, razão pela qual deixou na frente do imóvel.

Ao ser indagado sobre os poderes que Mauro Sério Lima exercia na época em que esteve no imóvel, foi enfático ao aduzir que:

“(...)o poder dele era o seguinte, era gerente geral, fazia tudo pro Hayashi, mas como ele começou a fazer coisa errada, com as coisinhas do Sr. Hayashi, e o Sr. Hayashi não gostou, Sr. Hayashi era muito sistemático, e aí não deu certo(...)” (mídia de fls. 280).

Destaca-se aqui que a testemunha Silvio Roque, ao contrário da testemunha Carlos Claudino de Melo, prestou seu depoimento com base em acontecimentos que visualizou, pois trabalhava no imóvel, e, desse modo, confirmou que as ordens eram passadas pelo pai dos requeridos, que lhes antecedeu na posse, seja em relação à atuação de Mauro, ou permanência deste no imóvel, seja em relação a sua atuação, que em dado momento recebeu a ordem para não aceitar os materiais de construção e acabou deixando-os na frente do imóvel.

A precariedade é ainda mais latente quando a testemunha Silvio Roque informou, ainda em juízo, que
quando o pai dos requeridos, antecessor destes na posse, teve conhecimento que Mauro estava alienando madeira retirada do imóvel, este “não gostou”, e determinou que este deixasse a terra, o que foi cumprido por Mauro, que se submetia as regras do pai dos requeridos
(mídia de fls. 280).

Não há dúvidas quanto à atuação de Mauro Sérgio Lima e, por consequência, não induzem a posse alegada pelo autor
, por expressa vedação do art. 1.200 do Código Civil.

Sem embargos, anote-se que a testemunha Joel Ponzio (fls. 277), informou que a família Hayashi era representada por Mauro e, que Mauro comentava, na época, que possuía um pedação de terras no imóvel, que posteriormente fora alienada ao autor (mídia de fls. 280).

Não há como sopesar o depoimento das testemunhas que embasam suas alegações apenas nos comentários espalhados nesta urbe, em detrimento da testemunha que tem suas afirmações embasadas no cenário que na época presenciou, como narrado por Silvio Roque, até mesmo porque, a posse é situação fática e, como tal, deve ser encarada.

(...)

Sendo assim, a posse de Mauro Sérgio Lima não fora comprovada, sabendo apenas que este exerceu os poderes mediante instrumento concedido pelos proprietários e possuidores da época, com base no produto da prova oral e início de prova material e, por consequência, não há que se falar em posse do autor que, consoante por ele mesmo afirmado em audiência, foi impedido de exercê-la
.

Registre-se que desde o nascer dos autos o requerente arrola como testemunhas pessoas que apenas tiveram conhecimento de fatos comentados por terceiros, consoante se verifica do depoimento de Venícius Rocha Constantino e João Carlos Ponzio, inquiridas por ocasião da audiência de justificação, oportunidade em que afirmaram que nunca estiveram na área, não sabendo sua dimensão e localização, não sendo suficientes para comprovar qualquer elemento da posse aqui narrada pelo autor. Muito embora tenham participado do contrato de compra e venda encartado aos autos, isto ocorreu como testemunhas, sequer conhecem a qualificação completa do vendedor.

(...)

Ressaltando que a posse se embasa em fatos, motivo pelo qual os documentos em nada comprovam que o autor, ou a pessoa de Mauro Sérgio Lima exerceu alguns dos poderes inerentes à propriedade sem dependência dos requeridos, ou seja, de modo não precário
.

Esses atos praticados pelo cedente não importam em caracterizar o requerente como justo possuidor de parcela ideal do imóvel, ao contrário do sustentado na peça vestibular, sendo certo que o requerente não comprova que o cedente detinha a posse mansa e pacífica.

(...)

Uma vez não comprovado o pressuposto inicial referente à posse do imóvel, não há que se falar reintegração, nem mesmo carece de maiores delongas os demais pontos controvertidos, porquanto o esbulho somente efetiva-se em face de que detém a posse
.” (id. 78700960 – grifei e negritei)”

(id. 102188999 – negritei e grifei)

A vista disso, não há o que se falar em omissão no v. acórdão quanto à distinção entre a posse justa e com domínio dos 121,00ha (cento e vinte e um hectares) objeto da lide e a posse precária do restante do imóvel, pois, embora tenha sido narrada toda a situação fática envolvendo a área total do condomínio denominado
“Fazenda Santa Maria”
, é evidente que os fundamentos postos no
decisum
objurgado visam elucidar a questão afeta à posse da área objeto da lide, ou seja, os 121,00ha (cento e vinte e um hectares), que corresponde a 1,645% da área total.

Ressalto que ao contrário do que alega o embargante, conforme inteligência do parágrafo único, do art. 557, do CPC, não se pode alegar a propriedade como defesa em ação possessória, não havendo o que se falar em contradição.

Além disso, o embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição, tendo em vista que a alegação da propriedade no caso concreto foi utilizada tão somente como posse por força de domínio, contudo, basta uma simples análise do v. acórdão para verificar que no caso em apreço não houve prova cabal da posse do imóvel objeto da demanda.

Registro que a conclusão do julgado valeu-se do princípio da persuasão racional que autoriza ao magistrado exercer seu juízo de valoração da prova, conforme seu livre convencimento motivado.

Logo, é de clareza solar que todas as teses alegadas pelo embargante foram devidamente enfrentadas no acórdão, não havendo omissão.

No tocante ao erro material, consta expressamente na inicial que o suposto esbulho foi caracterizado pela destruição da carga de tijolos e pela proibição de ingresso do autor no interior do imóvel e que tais fatos ocorreram em 27.11.2013, de modo que não prospera o vício apontado pelo embargante.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021